Tribunal: TJMT
Processo: 1036783-04.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036783-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 983.187.211-87 (APELANTE), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 983.187.211-87 (APELADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

“A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.[...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)”

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão não há que se falar em danos morais pela simples cobrança indevida.

A verba honorária sucumbencial, quando arbitrada em valor desarrazoado, merece ser readequado, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ, ora denominado 1º apelante e CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, ora denominado 2º apelante, visando reformar a sentença de ID. 53352481, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória c.c Indenização por Danos Morais nº 1036783-04.2019.8.11.0041, movida por VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ em desfavor de CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente à multa noticiada na fatura de consumo de água cobrada no mês de junho/2019; e declarar cumprida a obrigação da autora quanto ao pagamento da fatura do mês de junho/2019. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
pro-rata,
devendo ser observado, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O 1º apelante, VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ, em razões de ID 53352482, defende a condenação da parte adversa pelos danos morais experimentados, uma vez que não se trata de mera cobrança indevida, mas, de fato, de imputação de crime, o que para aquele que tem honra, ser taxado de bandido não é afeto ao cotidiano sem ofensa ao bem maior.

O 2º apelante, CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, em razões de ID 53352492, insurge quanto à base de fixação do valor dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da causa é de R$60.688,87 (sessenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e a condenação diz respeito à inexigibilidade de fatura no valor de R$736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Requer, deste modo, a readequação do
quantum
arbitrado em valor que se baseie nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não incorra em enriquecimento ilícito do patrono da parte adversa.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 53352490 e 53352496, por meio das quais CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO e VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ, respectivamente, refutam
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de ação cominatória c.c indenização por danos morais, movida pelo 1º apelante, consumidor, em desfavor da 2º apelante, empresa concessionária dos serviços de água e esgoto de Cuiabá/MT, por conta de cobrança que reputa indevida.

Na inicial, o autor, proprietário do imóvel onde está instalado o hidrômetro y19S114066, matrícula 455429, afirma que recebeu uma notificação informando que foi constatada fraude no seu hidrômetro, tendo sido efetuada a troca, o que gerou uma fatura no valor de R$736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), que entende ser inexigível, pois não é o responsável pela adulteração apurada.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito e declarar cumprida a obrigação do autor. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
pro-rata,
devendo ser observado, em relação o autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Ambas as partes recorrem. O autor pela majoração dos danos morais e o réu, pela readequação da base de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estabelecidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

No caso, observo que fora constatada a existência de fraude no hidrômetro do autor, sendo essa constatação de forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, art. 5.º, LV, da Constituição Federal.

Inexistem elementos nos autos quanto à comprovação da autoria do dano e no tocante às imagens utilizadas para embasar a multa, constaram como data da ocorrência o dia 10.09.2019, ou seja, posterior até mesmo à data do protocolo da presente demanda, que ocorreu em 23.08.2019.

A propósito:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ÁGUA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, após constatação de fraude no sistema de medição de água apurada unilateralmente pela concessionária.”
(TJ-MT - RI: 10037145220178110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/08/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais.A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Assim, embora a apelada alegue que agiu no exercício regular do direito, não há qualquer elemento nos autos demonstrando que a ocorrência de algum fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, este não merece guarida, pois não há notícia de corte do serviço essencial ou de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou de abalo íntimo, ônus a qual o 1º apelante/autor não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelo 1º apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos do 2º apelado, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Quanto aos honorários advocatícios, insurgência recursal do 2º recorrente, conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, deve o magistrado fixá-los respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o patamar fixado a este título, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$60.688,87 (sessenta mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) – foi em quantia desarrazoada, principalmente se considerado o proveito econômico obtido pelo demandante, de R$736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser readequada para R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI nº 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e, ao 1º apelo, de VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ao 2º apelo, de CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
DOU-LHE PROVIMENTO
para readequar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume os demais pontos da sentença.

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021